Tribunal: STF
Processo: HC 226221
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às Petições nºs. 51166/2023 e 77720/2023



Ementa: Penal e processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Prejuízo da impetração. 



    1. A paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006.



    2. Na petição inicial do habeas corpus, a defesa requereu a concessão da ordem para anular a decisão que recebeu a denúncia e revogar a prisão preventiva da acionante.



    3. Em 27.03.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na Sessão Virtual de 5 a 12 de maio de 2023, negou provimento ao agravo. Eis a ementa do acórdão:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Recebimento da denúncia. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    2. Em linha de princípio, as instâncias antecedentes estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    4. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios (Petição n. 51166/2023), alegando a existência de omissão no acórdão impugnado. Por fim, protocolou a Petição n. 77720/2023, informando que “a ilegalidade trazida na presente impetração foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça da Bahia que deu provimento ao Recurso de Apelação para o fim de anular a r. sentença e concedeu a liberdade provisória a paciente, de modo que o presente writ perdeu seu objeto”.



    5. Em 03.08.2023, determinei a intimação da parte impetrante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre seu interesse no prosseguimento do feito. A decisão foi divulgada em 08.08.2023 e publicada no dia 9 subsequente. Contudo, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo processual.



    6. Decido.



    7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.



    8. Por meio das petições em referência, a parte recorrente trouxe aos autos a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) anulou a sentença condenatória e concedeu a liberdade provisória à paciente. Além disso, embora devidamente intimada para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, a defesa permaneceu inerte.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus, assim como os presentes embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator